Tribunal: STF
Processo: RMS 37077
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo Administrativo Disciplinar. Divergência entre conclusões distintas e sucessivas Comissões Processantes. Caracterização de suposta infração como negligência ou conduta de acordo com as orientações gerais da Administração à época dos fatos. Art. 169 da Lei 8.112/1990. Arts. 22, §1º, e 24 da LINDB. 4. Discordância da autoridade julgadora das conclusões do órgão processante. Inexistência de vício insanável ou de dúvida razoável. Devido processo legal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.